Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-80.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 1.1. Trata-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deverá ser veiculado por meio das vias adequadas.
2. O recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2.1. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.
3. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
4. A litigância de má-fé, nos termos da regra prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de conduta dolosa, bem como de prejuízo suportado pela parte adversa. 4.1. Diante da análise dos autos pode-se concluir que não está devidamente configurada a suposta litigância de má-fé alegada pela embargada.
5. Embargos desprovidos.